Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-55.2018.8.11.0091
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000301-55.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[P C FAVARO & CIA. LTDA - CNPJ: 09.275.388/0001-08 (APELADO), PAULO CESAR FAVARO - CPF: 523.252.101-20 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA FRANCISCO FAVARO - CPF: 789.154.811-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO MATTHEUS GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.031-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRAZO TRIENAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TERMO INICIAL AUTOMÁTICO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguir o processo com resolução de mérito e condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a inexistência de inércia e, subsidiariamente, requer o afastamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução diante das diligências realizadas pelo exequente; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na hipótese de extinção por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4 - A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 921, §1o, do CPC, contado da ciência da ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.

5 - Diligências meramente infrutíferas, como pesquisas patrimoniais e restrições administrativas, não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, por não constituírem atos efetivos de constrição patrimonial.

6 - Configura-se a prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo de três anos sem a prática de atos úteis à satisfação do crédito, evidenciando inércia qualificada do exequente.

7 - A ausência de intimação pessoal do credor ou de decisão formal de suspensão não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois sua dinâmica decorre automaticamente da lei.

8 – A extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus sucumbenciais às partes, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário observa o prazo trienal previsto na legislação cambial.

2.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão do art. 921, §1o, do CPC, independentemente de decisão judicial.

3.

Diligências infrutíferas de localização de bens não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.

4.

A extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer sem condenação em custas e honorários, conforme o art. 921, § 5o, do CPC.

5.

Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reformar a sentença apenas no capítulo da sucumbência, afastando a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0000301-55.2018.8.11.0091 ajuizada em desfavor de
P. C. FÁVARO & CIA. LTDA – ME
,

PAULO CÉSAR FÁVARO
e
ELIZETE MARIA FRANCISCO FAVARO
, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para:

a) Reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente;

b) Decretar a extinção do processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil;

c) Condenar a instituição financeira, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 343776852), o Apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que não se manteve inerte e que promoveu todas as diligências que lhe eram cabíveis para o regular andamento do feito, não podendo ser penalizado pela demora inerente aos mecanismos judiciários ou pela não localização de bens dos executados.

De forma subsidiária, pleiteia o afastamento de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a demanda foi originada pelo inadimplemento dos devedores.

Devidamente intimado, o Apelado, Paulo César Fávaro, apresentou contrarrazões (id. 343776857), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, bem como à responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

No tocante à prescrição intercorrente
, a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre assentar que o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, que autoriza a incidência da legislação cambial, atraindo, por conseguinte, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, reconhecendo que a pretensão executiva fundada em tal título submete-se ao prazo de três anos.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que
prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 1992331 MG 2021/0312695-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 13/03/2023).

Portanto, a prescrição intercorrente consuma-se caso a inércia do credor perdure por mais de 3 (três) anos.

No caso concreto, a análise cronológica dos autos evidencia a ocorrência de inércia qualificada do exequente:

·

Dezembro de 2018
: Citação dos executados e ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis no ato. Inicia-se aqui o marco para a contagem da suspensão processual.

·

Dezembro de 2019
: Fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão automática (art. 921, §1o, CPC). Inicia-se, a partir daqui a contagem do prazo prescricional intercorrente de 3 (três) anos.

·

Janeiro de 2020
e
Novembro de 2021
: O Apelante realiza pedidos de consulta a sistemas (suspensão de CNH, SISBAJUD), que se revelaram infrutíferos. Tais atos, conforme jurisprudência pacífica, não interrompem a prescrição.

·

Dezembro de 2022
: O prazo prescricional de 3 anos, iniciado em dezembro de 2019, atinge seu termo final. A pretensão executória já se encontrava fulminada pela prescrição.

·

Maio de 2025
: O executado apresenta a Exceção de Pré-Executividade, arguindo a prescrição já consumada.

Assim, verifica-se que o exequente limitou-se à prática de diligências que se revelaram infrutíferas, como requerimentos de pesquisas patrimoniais e restrições administrativas, sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito.

Tais providências, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não possuem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, sob pena de se admitir, em última análise, a imprescritibilidade da pretensão executiva.

Com efeito, transcorrido o prazo trienal sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial, consumou-se a prescrição intercorrente, não sendo apta a afastá-la a mera reiteração de diligências sem eficácia prática.

Com relação a alegação de ausência de suspensão formal do processo ou de inexistência de intimação pessoal
do credor para impulsionar o feito.

Entretanto, a suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional operam-se automaticamente, sendo desnecessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 921 DO CPC - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente tem início automático após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

2. Extinta a execução por prescrição intercorrente fundada na ausência de bens penhoráveis, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

(TJSP, RAC 0007327-75.2016.8.26.0053, 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR · LEONEL COSTA, JULGADO EM 06/03/2026).

Dessa forma, verificada a ausência de bens passíveis de constrição, o processo ingressa automaticamente em estado de suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual se inicia, igualmente de forma automática, a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

No caso concreto, após a citação dos executados, restou evidenciada a inexistência de bens penhoráveis, circunstância que atraiu a incidência automática da suspensão prevista no art. 921, §1o, do CPC.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem a localização de patrimônio útil à satisfação do crédito, iniciou-se, de forma automática, a contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal.

Aplicando-se essa dinâmica ao processo, tem-se a seguinte linha do tempo:

·

Dezembro de 2018
: Citação dos executados e ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis no ato. Inicia-se aqui o marco para a contagem da suspensão processual automática.

·

Dezembro de 2019
: Fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 921, §1o, CPC). Inicia-se, a partir daqui, a contagem do prazo prescricional intercorrente de 3 (três) anos.

·

Dezembro de 2022
: O prazo prescricional de 3 anos, iniciado em dezembro de 2019, atinge seu termo final. A pretensão executória já se encontrava fulminada pela prescrição, muito antes da arguição pela parte executada em maio de 2025.

Assim, a ausência de decisão formal de suspensão não constitui óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto a dinâmica legal do instituto prescinde de tal formalidade, privilegiando a realidade fática da inércia e da ausência de efetividade da execução.

Portanto, fica evidente, que a inércia do credor perdurou por tempo superior ao exigido para a consumação da prescrição intercorrente.

No que concerne ao capítulo sucumbencial
, entretanto, assiste razão ao apelante, o art. 921, §5o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.195/2021, estabelece que a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.

Tal disposição normativa consagra o princípio da causalidade, porquanto, embora a extinção decorra da inércia superveniente do credor, a instauração da demanda teve origem no inadimplemento do devedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI No 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5o DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redação do art. 921, § 5o do CPC foi alterada pela Lei no 14.195/2021: “Art. 921. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp no 2.025.303-DF).

(TJMT, RAC 0003439-15.2020.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 08/02/2023).

Assim, impõe-se a reforma da sentença apenas para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, restando prejudicado o pedido de majoração formulado em sede recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença apenas no capítulo da sucumbência, afastando a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. No mais, mantenho integralmente a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do STJ

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026